Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. GRAVE AMEAÇA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo tentado, majorado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Segundo a narrativa fática, o acusado, sob grave ameaça, obrigou motorista de aplicativo a alterar o trajeto da corrida para local onde pretendia subtrair o veículo e o celular da vítima, os quais seriam trocados por entorpecentes. A tentativa foi frustrada quando a vítima, ao avistar delegacia, buscou socorro, resultando na prisão em flagrante do agente, que foi encontrado de posse do celular da vítima. A defesa postulou absolvição por ausência de grave ameaça, afastamento da majorante, desclassificação para constrangimento ilegal, reconhecimento da confissão como atenuante, e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para configurar a grave ameaça exigida no tipo penal de roubo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal; (iii) avaliar se é possível a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal; (iv) verificar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) determinar se o acusado faz jus ao direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o art. 597 do CPP já prevê o recebimento do recurso no efeito suspensivo, e não se amoldando a situação às hipóteses ali excepcionadas, impõe-se o parcial conhecimento do recurso, por ausência de interesse.
4. A grave ameaça se caracteriza pela intimidação apta a restringir a resistência da vítima, independentemente da utilização de arma visível ou violência física, sendo suficiente a criação de ambiente de coação moral, como o descrito nos autos.
5. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, assume especial valor probatório quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como a prova testemunhal e documental constante nos autos.
6. A restrição da liberdade da vítima configura causa de aumento quando a privação da autonomia se prolonga por tempo juridicamente relevante, extrapolando o necessário à consumação do delito, mesmo que não haja contenção física direta.
7. A intenção de assenhoramento dos bens da vítima se evidencia pela ameaça contínua, pelo domínio exercido durante o trajeto e pela posse do celular no momento da prisão, afastando a hipótese de mero constrangimento ilegal.
8. A confissão, ainda que parcial, quando utilizada para formação do convencimento judicial, atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sendo cabível sua compensação com a agravante da reincidência.
9. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando ausente alteração nas circunstâncias fático-jurídicas que a fundamentaram, especialmente diante da gravidade concreta do delito, reincidência e maus antecedentes, tornando incabível o direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A grave ameaça, para fins de configuração do crime de roubo, pode se manifestar por condutas não ostensivamente violentas, desde que produzam constrangimento moral eficaz sobre a vítima.
2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal incide quando a restrição de liberdade da vítima se prolonga por tempo juridicamente relevante, ainda que sem contenção física direta.
3. A confissão parcial, quando utilizada como elemento de convencimento, deve ser reconhecida como atenuante e, sendo o réu reincidente, compensada integralmente com a agravante da reincidência.
4. O direito de recorrer em liberdade não se impõe quando mantidas as razões da prisão preventiva, especialmente em razão da reiteração delitiva e do regime fechado fixado na sentença condenatória.